Tribunal: TJMT
Processo: 1038175-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038175-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ART. 306 DO CPC. PRAZO EM DOBRO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 183 DO CPC. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ESCLARECIMENTO INTERPRETATIVO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer nulidade processual por ausência de citação em ação cautelar antecedente, determinando a apresentação de contestação no prazo de cinco dias, nos termos do art. 306 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto (i) à aplicação do prazo em dobro da Fazenda Pública previsto no art. 183 do CPC; e (ii) à fixação do prazo de cinco dias para contestação com base no art. 306 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia integralmente a controvérsia devolvida, limitada à nulidade por ausência de citação para contestação nos termos do art. 306 do CPC.

4. O princípio da devolutividade impede o exame de matéria não suscitada no recurso, afastando a alegação de omissão quanto ao art. 183 do CPC.

5. A prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública, embora automática, não configura matéria de ordem pública que imponha manifestação de ofício na instância recursal.

6. Não há obscuridade, pois o acórdão é claro ao determinar a observância do prazo legal do art. 306 do CPC.

7. O prazo do art. 306 do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 183 do CPC, aplicando-se a contagem em dobro à Fazenda Pública, como esclarecimento interpretativo sem alteração do julgado.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimento, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: “
1. Não há omissão quando a questão suscitada nos embargos não integrou o objeto do recurso, à luz do princípio da devolutividade. 2. O prazo previsto no art. 306 do CPC aplica-se em conjunto com o art. 183 do CPC, assegurando-se à Fazenda Pública a contagem em dobro, independentemente de menção expressa no acórdão.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao Agravo de Instrumento pelo próprio Estado contra decisão que rejeitou embargos de declaração nos autos da Ação Cautelar Antecedente no 1027821-84.2022.8.11.0041, movida pela Avon Cosméticos Ltda. (atual Natura Cosméticos S.A.).

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão padece de omissão e obscuridade, porquanto, ao fixar o prazo de cinco dias para apresentação de contestação com base no art. 306 do CPC, não se manifestou sobre a incidência do art. 183 do CPC, que assegura prazo em dobro à Fazenda Pública.

Alega que tal prerrogativa possui aplicação automática e obrigatória, independentemente de requerimento ou de pronunciamento judicial expresso.

Defende que a omissão decorre da ausência de análise desse ponto relevante, enquanto a obscuridade reside na fixação isolada do prazo de cinco dias, sem referência ao prazo em dobro, o que pode gerar interpretação equivocada na origem.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas a omissão e a obscuridade apontadas, com pronunciamento expresso acerca da aplicação do art. 183 do CPC em conjunto com o art. 306 do CPC.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da incidência do disposto no art. 183 do CPC, que assegura prazo em dobro à Fazenda Pública, em relação ao prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 306 do CPC.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia devolvida ao Tribunal, a qual se limitava à verificação da nulidade processual decorrente da ausência de citação do Estado para apresentação de contestação na tutela cautelar antecedente, nos termos do art. 306 do CPC, tendo concluído, de forma fundamentada, pela ocorrência de cerceamento de defesa.

Com efeito, conforme se extrai das razões recursais do agravo de instrumento, a insurgência do Estado concentrou-se na alegação de nulidade pela inobservância do rito previsto no art. 306 do CPC, não tendo sido devolvida a esta instância a discussão específica da incidência do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

Nessa perspectiva, à luz do princípio da devolutividade, não estava o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre questão que não integrou o objeto do recurso. Ademais, a prerrogativa prevista no art. 183 do CPC, embora de aplicação automática, não configura, no caso concreto, matéria de ordem pública apta a impor pronunciamento de ofício nesta instância recursal, razão pela qual não se verifica a alegada omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

De igual modo, não há obscuridade a ser sanada, porquanto o acórdão foi claro ao determinar a citação do Estado de Mato Grosso para apresentação de contestação no prazo legal previsto no art. 306 do CPC, em observância ao rito da tutela cautelar antecedente.

De todo modo, apenas para evitar interpretações equivocadas na origem, cumpre esclarecer que o prazo previsto no art. 306 do CPC, por não conter disposição que afaste a incidência das regras gerais de contagem de prazo, deve ser interpretado em conjunto com o art. 183 do CPC, aplicando-se à Fazenda Pública a contagem em dobro, como decorrência automática de sua condição processual.

Ressalte-se que o presente esclarecimento possui caráter meramente interpretativo, não implicando integração do julgado nem modificação de seu conteúdo decisório, tampouco reconhecimento de vício no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à obtenção de pronunciamento sobre matéria estranha ao objeto recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses estritamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, consignando, contudo, o esclarecimento acima, de natureza interpretativa, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026